Tribunal: TJPA
Processo: 0060912-51.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0060912-51.2015.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSEMIR MATOS DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESAFORAMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA QUE COMPORTA RITUALÍSTICA PRÓPRIA E DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – Não merece conhecimento o pedido de desaforamento havido no recurso acusatório, em razão de comportar ritualística própria (art. 427 do CPP) e julgamento de competência da Seção de Direito Penal
(art. 30, I,
g,
do Regimento interno desta Corte).

02 –
A tese acolhida pelos jurados não se encontra incompatível com o conjunto probatório presente nos autos. Ela possui elemento embasador e, portanto, não há como acolher o pleito recursal voltado à anulação do julgamento. Respeitada, assim, a soberania do veredito
.

03 – Apelação, parcialmente, conhecida e improvida na parte conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do recurso de apelação
e lhe negar provimento, na parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas/Pa, nos autos da ação penal cuja peça acusatória imputa a Josemir Matos de Albuquerque a prática do crime do artigo 121, §2º, incisos I e IV, Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5807548 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 02/07/2015, por volta das 21h00m, na Rua 14, bairro dos Minérios, nesta cidade e comarca, o acusado, com animus necandi, por motivo torpe e de modo a dificultar a defesa da vítima, desferiu seis disparos de arma de fogo contra MILTON BULCÃO, vulgo "CABELUDO", causando-lhe diversas lesões que provocaram a sua morte.

Conforme foi apurado, por ocasião dos fatos, a vítima saía da casa de sua namorada, no endereço supracitado, e ao entrar no veículo MITSUBISHI L200 TRITON foi surpreendida por uma pessoa que lhe desferiu seis tiros, tendo este, em companhia de outro agente, empreendido fuga utilizando uma motocicleta.

A partir do homicídio, foram realizadas pela Polícia Civil diversas diligências e oitivas de testemunhas a fim de descobrir a autoria delitiva, mas nenhuma delas conseguiu informações suficientes a indicar quem seria o homicida.

Entretanto, no dia 08/09/2015, foi preso RILDON MONIEIRO DE LIMA, acusado de participar de um latrocínio em Parauapebas, sendo que em seu interrogatório elucidou a forma em que o homicídio de MILTON foi praticado, bem como indicou o autor dos disparos.

Segundo RILDON, o denunciado está envolvido em diversos crimes praticados em Parauapebas, como o latrocínio no qual teve participação, diversos roubos, inclusive tendo roubado a arma de um policial militar de prenome LUAN.

Nesse sentido, informou que a vítima atuava como informante da Polícia Civil, ou seja, repassava informações acerca dos crimes e seus autores para policiais civis, o que despertou a ira do ora acusado.

RILDON relatou, também, que o Denunciado sabia que a vítima portava um revólver calibre.38 e, junto à vontade de se vingar da vítima por ser este informante, resolver lhe matar.

Destarte, afirmou que o Acusado ficou na espreita perto da casa da namorada da vítima, aguarda que esta de lá saísse e, quando a mesma ia ao encontro de seu veículo, contra ela desferiu seis tiros, que foram suficientes para sua morte.

Posteriormente, informou que o Acusado fugiu do local em uma motocicleta HONDA TITAN 125, que era pilotada por MARCELO FERREIRA DA SILVA, tendo eles seguido no sentido do bairro Tropical.

O depoente relatou à autoridade policial que ficou sabendo da empreitada criminosa pelo próprio Acusado, que lhe ligou no dia seguinte ao homicídio e narrou toda a prática delitiva.

Por fim, RILDON descreveu mais dois homicídios praticados pelo ora Denunciado, bem como descreveu como se deu o latrocínio o qual gerou sua prisão.

Posteriormente, a autoridade policial responsável pelo presente caso representou ao juízo da 1ª Vara Criminal desta comarca pela prisão do Denunciado, tendo em vista o depoimento acima exposto.

Expedido o mandado de prisão, foi o Acusado preso, tendo sido encontradas em sua residência diversas bananas de dinamite, às quais não soube explicar o motivo de estarem em sua casa.

Houve o recebimento correlato (Num. 5807555 - Pág. 1).

Foi apresentada resposta à acusação, com reservas de considerações sobre o mérito para depois da produção de provas (Num. 5807556 - Pág. 15 a Num. 5807557 - Pág. 1).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 04 (quatro) testemunhas e se interrogou o apelado (Num. 5807562 - Pág. 18. Num. 5807564 - Pág. 1, Num. 5807615 - Pág. 3 a 5).

As partes apresentaram memoriais (Num. 5807616 - Pág. 1 a 5 e Num. 5807616 - Pág. 14 a Num. 5807617 - Pág. 1).

O apelado foi pronunciado (Num. 5807618 - Pág. 1 a 6) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o veredicto dos jurados, por maioria de votos, conforme já mencionado, pela sua absolvição (Num. 5807625 - Pág. 17 a Num. 5807626 - Pág. 3).

As razões recursais asseveram que a aludida decisão é oposta à prova dos autos, pugnando pela submissão do apelado a novo julgamento e requerendo o desaforamento do feito, tendo em vista ser o recorrido integrante do Comando Vermelho, o que causa temor aos jurados (Num. 5807628 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pelo total desprovimento do apelo (Num. 5807628 - Pág. 16 a Num. 5807629 - Pág. 3).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5807629 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (Num. 5807629 - Pág. 13 a 20).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de desaforamento, ante a inadequação da via eleita e ausência de competência desta turma para julgamento.

O pedido de desaforamento comporta ritualística específica própria, art. 427 do CPP, além da matéria ser de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, g, do Regimento interno desta Corte), o que faz afastar o seu conhecimento neste apelo.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MP. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. MATÉRIA COM RITUALÍSTICA PROCESSUAL PRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO, ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO DO RECORRIDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1. A insurgência recursal do Ministério Público dá-se contra a sentença prolatada às fls. 161, que absolveu o recorrido do crime de tentativa de homicídio, sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária a prova dos autos, requerendo, assim, a anular a sentença, e o desaforamento do julgamento, alegando a imparcialidade dos jurados, já que há suspeitas de que a decisão foi adotada sob a influências do contexto político local.
2. De início, tenho pelo não conhecimento recursal quanto ao pedido de desaforamento, isto porque, como se sabe, a legislação processual penal regulamentou uma ritualística específica para o desaforamento (art. 427, do CPP), além da matéria ser de competência da Seção Criminal, conforme aduz a redação do art. 18, do Regimento Interno desta Corte de Justiça
3. Com relação ao pedido de anulação do decisum, em sendo comprovada a tese do Ministério Público, de forma inquestionável, como na hipótese destes autos, haja vista a confissão do recorrido e os demais elementos probatórios, tal como exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais, não há alternativa, senão adotar o comando do art. 593, inc. III, d, do Código de Processo Penal, para anular a sentença e, consequentemente, determinar a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000837-42.2008.8.06.0128, em que é apelante o Ministério Público do Estado do Ceará, e apelado João Ferreira Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso, PARA NA PARTE CONHECIDA julgar-lhe PROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 10 de outubro de 2017. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador Dr. Antônio Pádua Silva Relator - Port.1369/2016

(TJ-CE - APL: 00008374220088060128 CE 0000837-42.2008.8.06.0128, Relator: ANTÔNIO PÁDUA SILVA - PORT 1369/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PEDIDO DE DESAFORAMENTO - APELAÇÃO - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO
- PRELIMINARES DE NULIDADES - AUSÊNCIA DE URBANIDADE DO ADVOGADO PARA COM AS TESTEMUNHAS - PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PRELIMINARES REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO DO AGENTE - DECISÃO POPULAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO CONTEÚDO PROBATÓRIO ANEXADO AO PROCESSO - CASSAÇÃO - NECESSIDADE.
1 - O legislador elencou taxativamente as hipóteses em que as decisões do Tribunal do Júri podem, mediante Recurso de Apelação, ser questionadas, consoante o disposto no artigo 593, III, a, b, c e d, do Código de Processo Penal, cujo rol não compeliu à referida modalidade recursal a funcionalidade de instrumentalizar pedidos de desaforamento, nem mesmo em sede preliminar. Não sendo observado o procedimento próprio legalmente reservado à formulação do pedido de desaforamento, previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal, cumulado com as regras regimentais do Tribunal em que o pedido tramitará, de rigor é o não conhecimento do pleito
. 2 - Constatado que a pouca urbanidade dos advogados da Defesa para com as testemunhas durante a Sessão do Tribunal do Júri não impediu que o Titular da Ação Penal Pública exercesse as inderrogáveis garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em nulificação do julgamento, uma vez que, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se pode compreender que todo e qualquer ato ou declaração judicial que desfavoreça as partes seja o denominado "prejuízo" frisado pelo legislador, ao passo que a decretação de nulidade somente terá espaço caso alguma anomalia gere veemente prejudicialidade às partes. 3 - Ao mesmo tempo em que o ordenamento pátrio atribui autonomia à decisão do Juiz leigo (Jurado) para avaliar e desfechar a situação fática em crimes afetos ao Tribunal do Júri, dispensa ndo-o, inclusive, de expor as razões de seu convencimento, o legislador não deixou de pautar exceção à regra, permitindo através do § 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal, por uma única vez, que o Órgão Jurisdicional Revisor, caso visualize manifesta contrariedade entre a decisão popular e a prova dos autos, submeta o agente a novo julgamento. 4 - Se ausente qualquer rogo defensivo atinente à absolvição do agente e, sobretudo, se o acervo probatório anexado ao processo estiver referendando um cenário acentuadamente incoerente com a conclusão absolutória, aludida deliberação configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, imperando-se, nessa circunstância, a inflexível cassação do veredicto popular, uma vez que, mesmo em se falando de absolvição por clemência, referido ato benevolente deve, igualmente, ter um mínimo sequer de apoio probatório nos autos, sob pena de a decisão, marcada de essência eminentemente evasiva, se tornar arbitrária, o que não se permite. 5 - Pedido de desaforamento não conhecido, preliminares de nulidades rejeitadas e Recurso provido.

(TJ-MG - APR: 10251090307447003 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 21/05/2015, Data de Publicação: 29/05/2015)

Pois bem.

No que tange ao mérito, transcrevo o teor do

artigo 593, inciso III, alínea d, §3°, do Código de Processo Penal
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

§ 3o Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que constato, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele expostas.

A acusação apresentou a tese condenatória pelo homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Num. 5807626 - Pág. 2).

A defesa sustentou proposição absolutória por negativa de autoria (Num. 5807626 - Pág. 2).

Na sessão de julgamento, foram expostos aos jurados os depoimentos do delegado de polícia Nelson Alves Júnior (presencialmente) e do irmão da vítima Rodolfo Altair Bulcão (através de leitura da carta precatória ao Num. 5807615 – Pág. 3 a 5), ambos, testemunha e informante respectivamente, arrolados pela acusação.

Os aludidos relatos discorrem sobre o histórico criminoso do apelado e desavenças entre este e a vítima. Enquanto um afirma que a namorada da vítima não presenciou o delito, o outro explica sua certeza, quanto à autoria delitiva, na mesma razão, mas em sentido contrário: porque aquela foi testemunha ocular do fato. O primeiro revela que o conhecimento a respeito deu-se a partir da prisão de Rildo Monteiro de Lima, que, na ocasião, reconhece tê-lo encontrado machucado. Ressalto, ainda, que, quando este (Rildo) testemunhara perante o juiz singular, apresentara versão diversa e, à época do júri, já havia falecido.

As testemunhas de defesa são, meramente, abonatórias.

Apenas esses apontamentos mostram que a tese acolhida pelos jurados não se encontra incompatível com o conjunto probatório presente nos autos. Ela possui elemento embasador e, portanto, não há como acolher o presente argumento recursal. Respeitada, assim, a soberania do veredito.

Para ratificar, doutrina Guilherme de Souza Nucci: “Não cabe anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir” (
in
Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Da jurisprudência, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Sem destaque no original)

(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço parcialmente do presente recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 06/08/2023